Tribunal: TJDFT
Processo: 0727558-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINAR QUE O SALDO DA FIANÇA DEVERÁ SER UTILIZADA PARA O PAGAMENTO DA MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EFEITO OPE LEGIS DA CONDENAÇÃO. ARTIGO 336 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 336 do Código de Processo Penal disciplina a destinação do valor pago a título de fiança que, no caso de condenação, deve ser usado para o pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa. Assim, a compensação da fiança, após o trânsito em julgado da sentença, nos termos do dispositivo supracitado, opera-se como efeito ope legis da condenação.
2. depreende-se que o artigo 336 do Código de Processo Penal determina o pagamento das custas processuais e da multa, de interesse estatal, além do pagamento da prestação pecuniária, de interesse particular do sentenciado.
3. Nesse contexto, a decisão que determina que a fiança recolhida deverá ser compensada com a pena de multa e as custas processuais não merece reparos.
4. Recurso conhecido e não provido.